Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDUZIR VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÕES No 182/2005 E 163/2017 DO CONTRAN. LEI 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 3 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo sido o condutor, por ocasião da autuação, pessoalmente cientificado da lavratura do auto de infração de trânsito, dispensa-se a realização de nova notificação respectiva, sem que se configure, com isso, lesão ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre-se a exigência temporal do art. 281, parágrafo único, II do CTB, a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
3. Recurso conhecido e desprovido.